Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Processo : 0706224-04.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 184383651 dos autos originários n. 0702275-66.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Já o artigo 98 do Código adjetivo confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Não se pode olvidar, porém, que o simples requerimento em petição inicial não tem o condão de conferir aos declarantes os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Neste interim, compulsando os autos, verifiquei que a primeira autora percebe mais de trinta e nove mil reais mensais e o segundo autor, mais de cinco mil reais líquidos. Ademais, é fácil concluir que os autores possuem patrimônio e receitas suficientes para arcar com os custos do processo, até porque as custas adiantadas, poderão ser cobradas nestes próprios autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Concedo o prazo de 15 dias para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. Os agravantes destacam que o juízo singular indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, consoante dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Sustentam que não possuem condições de arcar com as custas judiciais. Ressaltam que, nos meses de dezembro de 2023 e janeiro do corrente ano, a agravante recebeu a título de salário, aproximadamente, R$ 3.000,00. Dizem que a quantia recebida em novembro, de aproximadamente R$ 6.000,00, deveu-se em razão do adiantamento da gratificação natalina. Declaram que a decisão comete grande equívoco ao afirmar que a agravante recebe mais de trinta mil reais mensais. Citam que, embora o agravante perceba salário de aproximadamente R$ 5.000,00, incidem vários descontos diretamente em folha de pagamento e em conta bancária. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o contracheque anexado demonstra que, em janeiro de 2024, a agravante recebeu renda bruta de R$ 10.474,69 e líquida de R$ 3.877,95, após os descontos de 9 (nove) empréstimos consignados e amortização de cartões de crédito (id. 55948476). Por sua vez, o contracheque juntado no id. 55948484 demonstra que, em janeiro de 2024, o agravante recebeu renda bruta de R$ 16.971,64 e líquida de R$ 5.756,97, após os descontos de 14 (catorze) empréstimos consignados amortização de cartões de crédito. Além disso, os extratos bancários acostados aos autos (id. 55948471/55948473 e 55948487) não indicam movimentações divergentes da renda percebida, não sendo suficientes para afastar a alegada incapacidade financeira, diante dos demais documentos apresentados. A despeito dos rendimentos brutos auferidos pelos agravantes, impõe considerar que, em razão de diversos empréstimos e despesas mensais essenciais, restariam líquidos, para a agravante e o agravante, respectivamente, cerca de R$ 2.630,00 e de 3.894,85 mensais para fazerem frente às demais despesas ordinárias de sobrevivência. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Enfim, a decisão hostilizada indeferiu a gratuidade de justiça sem observar o procedimento insculpido no art. 99, § 2o, in fine, do CPC, dispositivo corolário da regra do art. 10 que proíbe decisão-surpresa. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator